Tribunal: STF
Processo: ARE 1452235
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos seguintes termos:



    “O recurso merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o recorrente é servidor público celetista, fazendo jus ao piso salarial dos engenheiros estatutários. Registrou ainda que, no caso, não se trata de concessão de aumento com base no princípio da isonomia, mas sim em aplicação dos estritos termos da Lei Estadual nº 8.428/2007. 



    (...)



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte, que veda a concessão de aumento salário com fundamento no princípio da isonomia, nos moldes da Súmula Vinculante nº 37.



    Isso porque o presente processo foi movido por engenheiros celetistas com o objetivo de pleitear os reajustes conferidos aos engenheiros estatutários. O fundamento para tanto reside em um suposto direito à equiparação entre as carreiras (celetistas e estatutários) que, na visão do recorrido, teria sido assegurada no bojo da ação trabalhista nº 00864.1985.002.13.001, em que fora celebrado acordo com a categoria profissional a fim de determinar a equiparação mencionada. (...)



    Logo, apesar de o Tribunal de origem empenhar-se em fundamentar a razão pela qual o caso dos autos não implica na aplicação do princípio da isonomia, verifica-se que a pretensão de igualar os benefícios concedidos aos engenheiros celetistas com os recebidos pelos engenheiros estatutários é o fundamento para a procedência do pedido formulado na inicial, tratando-se de verdadeira hipótese de aplicação do princípio da isonomia para concessão de aumento salarial, conduta vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme devidamente consubstanciada na Súmula Vinculante nº 37. (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.” (eDOC 58 - ID: 167e641f)



    No agravo regimental, aponta-se a existência de equívoco no que diz respeito à premissa fática, uma vez que se considerou que a ação de origem foi ajuizada por servidores celetistas, mas os autores são servidores públicos estatutários. (eDOC 60 - ID: 0cee84f9, p. 5)



    Argumenta-se que os autores são servidores estatutários que sofrem ilegalidade no pagamento de suas remunerações, já que, embora exista lei estadual regulamentando o pagamento, recebem remuneração distinta dos demais servidores que se encontram sob a égide da mesma lei. (eDOC 60 - ID: 0cee84f9, p. 8)



    Considera-se, portanto, que “inexiste ofensa à Súmula Vinculante n. 37, do Supremo Tribunal Federal, tampouco se trata de aumento de remuneração de servidor público por decisão do Poder Judiciário”. (eDOC 60 - ID: 0cee84f9, p. 8)



    Após a análise detida dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 58 - ID: 167e641f, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a nova análise do recurso.



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ementado nos seguintes termos: 



     



    “AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ENGENHEIROS. ATIVIDADES DESEMPENHADAS NAS MESMAS CONDIÇÕES. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ISONOMIA DE VENCIMENTO. DISTINÇÃO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE REMUNERAÇÃO PARA IGUAL TRABALHO. MATÉRIA DECIDIDA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS DESTA CORTE. NORMA CONSAGRADA NO PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAISE CULTURAIS DO QUAL O BRASIL É SIGNATÁRIO. TRATADO INTERNACIONAL QUE TRATA SOBRE DIREITOS HUMANOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS. - Observando-se que o polo insurgente não apresenta nenhuma argumentação apta a modificar o posicionamento anteriormente firmado, é de se concluir pela integral manutenção da decisão singular atacada, não restando, por conseguinte, outro caminho, senão o de desprovimento dos agravos internos”. (eDOC 22 – ID: fbb99cc8)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, IV; e 37, XIII, do texto constitucional. (eDOC 24 – ID: 657ffae5)



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de vinculação de remuneração a múltiplos do salário mínimo, sob pena de ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 4.



    Alega-se, ainda, que o Tribunal de origem realizou a equiparação remuneratória entre servidores públicos, em ofensa à Súmula Vinculante nº 37.



    Argumenta-se que, já que os servidores estatutários são regidos pelas leis editadas pela Administração, e os empregados públicos celetistas são regulados pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), é expressamente proibida a aplicação de normas de um regime a outro, sob pena de violação ao princípio da legalidade (eDOC 24 – ID: 657ffae5, p. 14).



    Aduz-se que o que pretende a parte recorrida, sob o frágil argumento da isonomia, é justamente obter, por via transversa, os mesmos benefícios remuneratórios que os Engenheiros CELETISTAS obtiveram nos autos do processo trabalhista nº 00864.1985.002.13.001 (eDOC 24 – ID: 657ffae5, p. 16).



    É o relatório.



    Decido. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional local (Lei nº 8.428/2007 do Estado da Paraíba) e no acervo probatório constante dos autos, concluiu pela equiparação dos vencimentos dos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de engenheiro. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Avançando na análise da insurgência, não vislumbro razões para reconsiderar o decisum hostilizado, porquanto em consonância com o entendimento firmado por este Tribunal, devendo ser mantido o entendimento ora impugnado. 



    Assim, pertinente proceder à transcrição de excerto da fundamentação da decisão monocrática ora agravada, a qual, por si só, se mostra bastante à desconstituição das razões trazidas pelo polo recorrente, nos termos do que fazem prova os excertos do julgado agravado, in verbis: 



    “Consta dos autos que os autores/apelados ingressaram com a presente demanda, assegurando que, em 1985, um grupo de servidores ajuizaram demanda trabalhista, objetivando a aplicação do salário profissional previsto para a categoria, estabelecido na Lei Federal nº 4.950-A/66. 



    O mencionado diploma legal previa remuneração de 06 (seis) salários mínimos para quem trabalha 06 (seis) horas por dia e 8,5 (oito vírgula cinco) salários mínimos para jornada de trabalho de 08 (oito) horas por dia. A demanda trabalhista (Processo nº 00864.1985.002.13.00-1) extinguiu o feito quanto aos servidores estatutários e prosseguiu seu curso quanto aos celetistas, de modo que, após alguns anos em tramitação, houve acordo firmado entre as partes, no qual os demandantes obtiveram acréscimo remuneratório de 157,36%, além de serem beneficiados pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Civis de Nível Superior da Área Tecnológica SAT-1900 da Administração Direta do Poder Executivo do Estado da Paraíba (Lei nº 8.428/07). Sustentam que em relação aos demais servidores, “incluídos no mesmo plano de cargo, carreira e remuneração, não fora concedido nenhum reajuste, mesmo estando na mesma categoria, com os mesmos cargos e funções e regidos pelo mesmo estatuto jurídico.” 



    Acerca do tema, aportaram neste Egrégio Tribunal de Justiça vários recursos sobre a matéria. Assim, diante do risco de existirem decisões conflitantes entre os órgãos fracionários desta Corte, foi acolhido o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR), apresentado pelo Des. Leandro dos Santos, processo nº 00014620820178150000, julgado pelo Tribunal Pleno em 09/05/2018 (...)



    Vale ressaltar que o julgamento do IRDR vincula o relator em processo de demanda idêntica, como no presente caso. Não se trata, portanto, de uma faculdade, pois o referido decisum configura-se como um precedente obrigatório a ser seguido, consoante determina o art. 985 do CPC.



    (...)



    A partir de uma análise dos supramencionados dispositivos, percebe-se que a própria lei que rege os servidores considera todos sob os auspícios de um único regime jurídico, qual seja, o estatutário. 



    No caso específico destes autos, a sentença constatou que a disparidade salarial não encontra mais fundamento na diferenciação de classes funcionais (celetistas e estatutários), uma vez que todos os servidores, agora, estão sob a égide de uma única lei, que prevê a isonomia salarial entre os colaboradores que estejam na mesma categoria funcional. 



    Logo, é inequívoco que o ente estatal vem concedendo tratamento desigual a situações iguais, visto que não há argumentos razoáveis que possam elidir o flagrante estado de disparidade salarial para a mesma categoria de servidores públicos. 



    Deste modo, ante o fato de que o direito perseguido nestes autos, repita-se, já restou decidido no IRDR nº 0001462-08.2017.815.0000, e, considerando que os Apelados/Autores possuem as mesmas formações técnicas, desempenhando o seu labor nas mesmas condições, porém percebendo remunerações distintas, é de se concluir, definitivamente, que agiu com acerto a sentença ao julgar o pedido procedente.



    Cumpre observar ser inaplicável ao caso a Súmula Vinculante nº 37, do STF, já que restou decidido no julgamento do IRDR. O Des. Leandro dos Santos decidiu da seguinte forma: “Não se verifica ofensa direta ao enunciado da Súmula Vinculante n.º 37, na hipótese dos autos, uma vez que não se faz concessão de aumento salarial pelo Poder Judiciário, mas, tão somente, o cumprimento da aplicação da Lei estadual nº 8.428/2007, de forma uniforme a todos os servidores integrantes da mesma categoria.”



    Dessa forma, o Judiciário não está concedendo aumento salarial, mas apenas determinando a aplicação da Lei Estadual n.º 8.428/2007 uniformemente a todos os servidores da mesma classe funcional” (eDOC 22 – ID: fbb99cc8)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.03.2024. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. LEI ESTADUAL 8.428/2007. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. ENGENHEIRO. PISO SALARIAL. PARIDADE REMUNERATORIA. PCCR. ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEI FEDERAL 4.950/66. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CF E DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4 E À SÚMULA 339 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto às demais questões, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1470244 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.06.2024)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 8.428/2007 DO ESTADO DA PARAÍBA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1208071 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.09.2019)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1484527, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, DJe 22.03.2024; ARE 1470244, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02.02.2024; RE 1259229, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.04.2020.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 58 - ID: 167e641f, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12 - ID: 6b313675), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente